Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603154-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
01/06/2023
Número: 0603154-55.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022- JOANITA TENTILIANO DOS
SANTOS KINSKI - PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOANITA TENTILIANO DOS SANTOS KINSKI
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
JOANITA TENTILIANO DOS SANTOS KINSKI
(REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43599617
31/05/2023
19:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.005

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603154-55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOANITA TENTILIANO DOS SANTOS KINSKI DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: JOANITA TENTILIANO DOS SANTOS KINSKI
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO
RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. FALHA FORMAL.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE INSTRUMENTO
DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL.
GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO ARTIGO 60,
AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO
ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC NÃO UTILIZADOS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
Num. 43599617 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

TESOURO NACIONAL.

1. Trata-se de prestação de contas de candidata ao cargo de Deputada
Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas porque deve ser
analisada a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes
do próprio partido do candidato não enseja, por si só, a desaprovação
das contas, mas mera aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.

4. A ausência dos documentos comprobatórios da doação de recursos
estimáveis em dinheiro, na forma do artigo 58, inciso II, da Resolução
TSE n. 23.607/19, caracteriza a utilização de recurso de origem não
identificada e impõe o recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019.

5. A omissão de despesa de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba
sem a devida transparência.

6. Por representar valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas da candidata (menos de 10% do total de recursos
recebidos), revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

7. O artigo 39 da Resolução TSE n. 23.607/2019 autoriza que o
candidato constitua fundo de caixa, para pagamento de despesas de
pequeno valor, no saldo máximo de 2% dos gastos contratados.

8. Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo de
caixa, a devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional é
condicionada à análise dos documentos fiscais que comprovem ou não
o pagamento das despesas realizadas em espécie. Precedentes do
Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal.

9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação idônea, como por meio de contrato, que
contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II,
Num. 43599617 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

e artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta
Corte.

10. O pagamento de valores em espécie pode ser realizado desde que
não ultrapasse o limite de meio salário mínimo, vedado o
fracionamento de despesa, nos termos do artigo 40 da Resolução TSE
n. 23.607/2019.

11. Os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, que não forem utilizados nas campanhas
eleitorais, devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/05/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Joanita Tentiliano dos
Santos Kinski, candidata a Deputada Estadual, pelo Partido Progressista - PP, relativa às
eleições do ano de 2022.

Publicado o edital (ID 43267843), não houve impugnação (ID 43380318).

Intimada para manifestação acerca das irregularidades identificadas no
parecer de diligências (ID 43515016), a prestadora informou que: a) a entrega
intempestiva dos relatórios financeiros de campanha é irregularidade meramente formal
que não acarretou prejuízo à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, merecendo
aposição de ressalvas; b) em razão da entrega da prestação de contas retificadora ,
requereu nova remessa ao setor técnico para análise dos itens 2, 3 e 4 do parecer de
diligências; c) as despesas referente à prestação de serviços advocatícios pagos pelo
partido não se incluem na contabilização de limite de gastos, não se classificam como
doação estimável e precisam estar registradas unicamente na prestação de contas do
doador, no caso, o partido político. Requereu, desse modo, a aprovação das contas,
ainda que com ressalvas (ID 43522821).

Em sede de parecer técnico conclusivo, o Setor Técnico se manifestou pela
desaprovação das contas, em razão das seguintes irregularidades: a) inobservância do
prazo para entrega de relatório financeiro de campanha relativo à doação do valor de R$
Num. 43599617 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

8.000,00 pelo Diretório Nacional do Partido Progressistas; b) recebimento de recursos de
origem não identificada, em face da ausência de apresentação de instrumento do cessão
do veículo Parati, placa AFB 6900, ano 1996, utilizado na realização da campanha
eleitoral da prestadora; c) omissão de despesa no valor de R$ 170,00, verificada
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais; d) inconsistências nas despesas com
pessoal pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC:
quanto à Fatima Sirlei Lopes, constam cheques compensados no valor total de R$
800,00 e declaração de pagamento em espécie no valor de R$ 500,00, sem que
houvesse a apresentação do contrato de prestação de serviços assinado; quanto à
Sulamita da Silva Souza, consta cheque compensado no valor de R$ 600,00 e recibos
de pagamento em espécie no valor de R$ 1.250,00, totalizando R$ 1.850,00, mas sendo
declarado na prestação de contas apenas o montante de R$ 1.250,00; quanto ao William
Cesar Waldrigues, consta cheque compensado no valor de R$ 480,00 e recibos de
pagamento em espécie no valor de R$ 1.030,00, totalizando R$ 1.510,00, mas sendo
declarado na prestação de contas apenas o montante de R$ 1.010,00; quanto ao Mario
Nienow, consta no extrato da conta bancária pagamento no valor de R$ 720,00, sem a
apresentação do contrato de prestação de serviços; quanto à Mariane Aparecida de
Oliveira, não há declaração na prestação de contas da transferência PIX no valor de R$
353,25 identificada no extrato e não foi apresentado contrato de prestação de serviços; e)
constituição de fundo de caixa com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC no valor de R$ 1.708,00, extrapolando o limite de R$ 90,63,
correspondente a 2% dos gastos contratados, sendo apresentados comprovantes de
pagamento no valor de R$ 1.208,00; f) existência de sobras de campanha oriundas do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de R$ 3.468,65, sem
comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional. Ao final, a unidade técnica se
manifestou pela desaprovação das contas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
contas, com a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, por entender
que as falhas identificadas pelo Setor Técnico comprometeram a confiabilidade das
contas e impediram a efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral (ID 43557364).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Num. 43599617 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de Deputada Estadual, nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n.
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

b.1) Inobservância do Prazo para Entrega de Relatório Financeiro de
Campanha

Num. 43599617 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o
artigo 28, §4º, incisos I e II, da Lei n. 9.504/1997, e o artigo 47, inciso I e §§2º, 3º e 7º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na
rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como
os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que
poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores
envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à
sua desaprovação.

[...]

Num. 43599617 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que a prestadora
não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação a uma doação
recebida do Diretório Nacional do Partido Progressistas:

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com
inconsistências não necessariamente ensejam a desaprovação das contas, porque
devem ser analisados, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral sobre
o tema:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso no envio
dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências
não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão
que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das
contas. Nesse sentido: relativo às eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE,
Num. 43599617 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe de 18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a) Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

Na espécie, embora a candidata tenha descumprido o prazo de 72 horas para
entrega de relatório financeiro referente a uma doação no valor de R$ 8.000,00, a
omissão foi suprida antes do pleito e a doação recebida do Diretório Nacional do Partido
Progressistas, partido pelo qual a prestadora foi candidata, sendo igualmente declarada
pelo partido político.

Desse modo, considerando essas peculiaridades, tem-se que a transparência
das contas não foi afetada e a irregularidade constitui apenas vício de natureza formal,
que enseja a aposição de ressalva.

Assim tem entendido este Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE APENAS 3 DIAS. IRREGULARIDADE QUE
NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa a
garantir a transparência das operações financeiras da campanha, bem como
assegurar o efetivo controle e a fiscalização das contas.

1.2. O atraso de 3 dias na entrega dos relatórios financeiros não compromete a
análise das contas por esta Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de
ressalvas.

1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316232, Acórdão, Relator(a) Des.
Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 68, Data 10/04/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. FALHAS FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE DAS CONTAS NEM PREJUDICAM A SUA
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
Num. 43599617 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura mera
impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz
à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser
relevada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como
porque refere–se a doação realizada pelo próprio partido, não havendo prejuízo
para a análise das contas.

3. A existência de inconsistências meramente formais, que não comprometeram a
análise das contas são desprovidas do condão de macular as contas e ensejar a sua
desaprovação.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060362741, Acórdão, Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70, Data 12/04/2023)

Há se concluir, assim, que, embora essa irregularidade isoladamente
considerada possa ensejar apenas a imposição de ressalvas, deve ser analisada em
conjunto com as demais falhas apontadas pela análise técnica.

b.2) Do Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada

A comprovação dos bens cedidos em benefício do candidato deve ser
realizada nos termos do artigo 58, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser
avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização
e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens
de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou
candidato ou partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

[...]

Constou do parecer técnico conclusivo que, inobstante a candidata tenha
Num. 43599617 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

declarado doação estimável relativa à cessão de veículo automotor para utilização em
campanha, no valor de R$ 1.500,00, deixou de apresentar o instrumento de cessão do
veículo, juntando apenas o CRLV do exercício financeiro de 2015.

Desse modo, a prestadora não logrou êxito em comprovar a efetiva cessão
do bem, o que representa utilização de recurso de origem não identificada, nos termos do
entendimento desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. CANDIDATO ELEITO.
DEPUTADO FEDERAL. ATRASOS NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
PECULIARIDADE DIVERGÊNCIA CONTAS PARCIAIS CONTAS PARCIAIS
RETIFICADORAS E CONTAS FINAIS. VALORES DECLARADOS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL RETIFICADA COESOS AOS DECLARADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO VEÍCULO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA CESSÃO NÃO
COMPROVADA. CONFRONTO DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS E NA BASE DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL OMISSÃO. DE
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.NÃO COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS PAGAS COM FEFC. ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS NÃO
CADASTRADOS DA CAMPANHA COM UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DA CONTA
OUTROS RECURSOS. IRREGULARIDADES QUE SOMADAS REPRESENTAM
PERCENTUAL DIMINUTO EM RELAÇÃO AOS RECURSOS DECLARADOS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

[...]

3. A ausência do termo de cessão e documento de propriedade referente à
doação estimável de veículo é irregularidade que, quando de pequeno valor e
comprovada por recibo eleitoral, pode ser ressalvada, contudo, caracterizando
recurso de origem não identificada impõe o recolhimento do valor
correspondente ao erário.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060325240, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

A referida omissão corresponde ao valor de R$ 1.500,00, que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

Num. 43599617 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam
os arts. 8º e 9º desta Resolução;

[...]

A falha em análise corresponde a aproximadamente 15% do total das receitas
financeiras arrecadadas pela prestadora, o que não autoriza a aposição de ressalvas,
mediante aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a
desaprovação das contas, em conjunto com as demais irregularidades.

b.3) Da Omissão de Despesa

A respeito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e receitas
de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE n. 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

Constou do parecer conclusivo omissão de despesa no valor de R$ 170,00,
verificada mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais:

Intimada acerca dessa irregularidade, a prestadora não apresentou
Num. 43599617 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

manifestação.

A omissão de despesas caracteriza falha de natureza grave, na medida em
que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.

É possível, entretanto, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, para a aposição de ressalva, quando se tratar de valor diminuto, que é o
caso dos autos, já que a irregularidade corresponde a menos de 10% da movimentação
financeira de campanha.

O valor de 170,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional conforme
determinação do artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019, eis que as
despesas realizadas com recursos financeiros que não transitaram por conta específica
de campanha configuram recurso de origem não identificada.

Há se concluir, assim, que, embora esta irregularidade isoladamente
considerada possa ensejar apenas a imposição de ressalvas, deve ser analisada em
conjunto com as demais falhas apontadas pela análise técnica.

b.4) Da Extrapolação do Limite para Constituição de Fundo de Caixa

O artigo 39 da Resolução TSE n. 23.607/2019 autoriza que o candidato
constitua fundo de caixa, para pagamento de despesas de pequeno valor, no saldo
máximo de 2% dos gastos contratados. Veja-se:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa),
desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir
Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Num. 43599617 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de
Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.

No caso dos autos, o parecer técnico conclusivo indicou que o limite para
constituição fundo de caixa foi de R$ 90,63, que corresponde a 2% dos gastos
contratados.

A análise técnica concluiu pela extrapolação desse limite, tendo em vista que
a candidata declarou a constituição de fundo de caixa no valor de R$ 1.708,00,
provenientes da conta destinada ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC.

Como se vê, houve extrapolação do limite máximo para a constituição do
fundo de caixa, infringindo o disposto no artigo 39, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A limitação estabelecida para a constituição do fundo de caixa tem como
objetivo proporcionar a devida transparência da destinação dos recursos arrecadados e
permitir, dessa forma, a efetiva fiscalização pela Justiça Eleitoral.

A irregularidade, portanto, é grave, pois representa mais de 30% do total de
despesas contratadas, o que acarreta a desaprovação das contas, ante a impossibilidade
de aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE
FUNDO DE CAIXA – EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE. INCONSISTÊNCIA QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A constituição de Fundo de Caixa em desacordo com o previsto no art.19, da
Res.–TSE nº 23.604/2019 afeta a regularidade das contas.

2. Na espécie, a irregularidade corresponde a 3,24% do total de despesas do
exercício anterior, autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalvas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060054944, Acórdão de , Relator(a) Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 289, Data 27/10/2022)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2019. PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. ART. 44, I, DA LEI Nº 9.096/95. VEDAÇÃO DO ART. 17, § 2º,
Num. 43599617 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

DA RES. TSE N. 23.546/2017. PRECEDENTES DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. BAIXO VALOR DAS
IRREGULARIDADES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVA.

1. Os recursos oriundos do Fundo Partidário possuem aplicação vinculada ao
disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/95 e, nos termos do art. 17, § 2º, da Res. TSE n.
23.546/2017, não podem ser utilizados para o pagamento de encargos decorrentes de
mora ou inadimplemento de obrigação da agremiação partidária, ensejando a
devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes.

2. Tratando–se o fundo de caixa de exceção à regra de que todos os pagamentos
devem ser feitos mediante cheque nominativo ou transferência eletrônica de valores,
sua utilização deve obediência estrita aos parâmetros legais, sob pena de configurar
irregularidade.

3. O pagamento de despesas com recursos públicos decorrentes da extrapolação do
limite de fundo de caixa gera a obrigação de restituir ao Erário os valores
correspondentes, face à impossibilidade de rastrear os pagamentos.

4. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando: a) as falhas não comprometam a higidez do balanço;

b) o total das irregularidades alcance percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da movimentação financeira; c) não seja identificada de
má–fé do prestador. Precedentes.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao erário.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060027716, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 234, Data 27/09/2022)

A propósito do recolhimento dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC ao Tesouro Nacional, em razão da extrapolação do
limite para utilização de fundo de caixa, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido pela
desnecessidade de devolução, quando houver documentos fiscais que comprovem o
pagamento das despesas realizadas em espécie:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ART. 36,
§ 7º, DO RITSE. PRECEDENTES. DESAPROVAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS EM
ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS QUE COMPROVAM O
PAGAMENTO DAS DESPESAS REALIZADAS. DESNECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. AFASTAMENTO DA
INCIDÊNCIA DO ART. 82, § 1º, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. DECISUM EM
HARMONIA COM A HODIERNA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO.

Num. 43599617 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

1. É facultado ao relator sopesar, monocraticamente, os recursos que lhe são
distribuídos, nos termos do art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE. Desse modo, não há óbice
formal ao provimento de recurso por meio de decisão monocrática respaldada em
compreensão jurisprudencial dominante desta Corte, como no caso dos autos.
Precedentes.

2. De acordo com a hodierna jurisprudência deste Tribunal, a realização de
despesas sem a observância dos meios previstos no art. 40 da Res.–TSE nº
23.553/2017 não implica, por si só, a obrigação de restituir ao Erário os valores
correspondentes, revelando–se necessário o exame das circunstâncias do caso
para aferir se houve a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, nos termos do art. 82, § 1º, da mesma
resolução.

3. No caso, consta do acórdão regional que o órgão técnico concluiu pela efetiva
comprovação dos pagamentos aos fornecedores da campanha por meio da
apresentação de documentos fiscais idôneos.

[...]

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060124289, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 200, Data 06/10/2020,
Página 0)

No mesmo sentido, é o recente entendimento desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2018. FUNDO DE CAIXA CONSTITUÍDO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL.
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS QUE COMPROVAM O PAGAMENTO
DAS DESPESAS REALIZADAS COM FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADES NA
UTILIZAÇÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO. REALIZAÇÃO DE GASTOS SEM
COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO HÁBIL. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA.
AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE GASTOS COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA.
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONJUNTO DE VÍCIOS QUE COMPROMETEM A
TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO, ACRESCIDO DE MULTA. CONTAS
DESAPROVADAS.

[...]

3. Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo de caixa, a
devolução dos respectivos valores oriundos do Fundo Partidário ao Tesouro Nacional
é desnecessária se os documentos fiscais comprovarem o pagamento das despesas
realizadas em espécie. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal.

[...]

Num. 43599617 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

Assim sendo, a análise da obrigatoriedade de devolução ao Tesouro Nacional
deve feita em conjunto com os demais apontamentos referentes ao uso indevido do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

b.5) Irregularidade nas Despesas com Pessoal Pagas com Recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC

Constam no parecer conclusivo diversas inconsistências nas despesas com
pessoal pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
a saber:

a) Fatima Sirlei Lopes, identificados cheques compensados no valor total de
R$ 800,00 e declaração de pagamento em espécie do valor de R$ 500,00, sem que
houvesse a apresentação do contrato de prestação de serviços assinado;

b) Mario Nienow, consta no extrato da conta bancária pagamento no valor de
R$ 720,00, sem a apresentação do contrato de prestação de serviços;

c) Mariane Aparecida de Oliveira, não há declaração na prestação de
contas da transferência PIX no valor de R$ 353,25 identificada no extrato e não foi
apresentado contrato de prestação de serviços;

d) Sulamita da Silva Souza, identificado cheque compensado no valor de R$
600,00 e recibos de pagamento em espécie no valor de R$ 1.250,00, totalizando R$
1.850,00, mas sendo declarado na prestação de contas apenas o montante de R$
1.250,00, sem a qualificação do contratante no contrato de prestação de serviços;

e) William Cesar Waldrigues, consta cheque compensado no valor de R$
480,00 e recibos de pagamento em espécie no valor de R$ 1.030,00, totalizando R$
1.510,00, mas sendo declarado na prestação de contas apenas o montante de R$
1.010,00;

Em relação a Fatima Sirlei Lopes, Mario Nienow e Mariane Aparecida de
Oliveira, tem-se que, embora tenha sido declarada despesa com pessoal ou realizado
pagamento a esse título, não houve a apresentação válida do contrato de prestação de
serviços.

Sobre o tema, a Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõe:

Art. 35

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral
das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Num. 43599617 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

[...]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

No caso dos autos, não foram apresentados quaisquer documentos idôneos
comprovando a efetiva prestação de serviços pelos fornecedores acima especificados,
tampouco contrato de prestação de serviços de militância, com os requisitos exigidos no
artigo 35, §12, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Diante da ausência de documentos confiáveis, tais como nota fiscal ou
contrato, não há como vincular a verba pública destinada aos supostos prestadores de
serviço a efetivo trabalho eventualmente por eles prestado à campanha, de modo que
carece de comprovação idônea a destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.

Num. 43599617 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

As irregularidades que envolvem a ausência de comprovação de despesa
custeada com recursos públicos violam a transparência das contas, assim como impede a
fiscalização adequada pela Justiça Eleitoral.

É nesse sentido o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
G A S T O S C O M M A T E R I A L D E P U B L I C I D A D E E M C O N J U N T O .
OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO EXCLUSIVO PARA AFASTAR
D E V O L U Ç Ã O . R E C U R S O S P R I V A D O S . N Ã O C O M P R O V A Ç Ã O .
IRREGULARIDADE. NÃO CABIMENTO DE RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DÍVIDA
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. FALHA GRAVE.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

6. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.
Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso II, ¿c' e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019. Precedentes desta Corte.

7. Ausente a assinatura do prestador de serviços no recibo e/ou contrato, não há a
devida demonstração da destinação dos recursos públicos, ensejando sua restituição,
nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. [...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060347238, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
Num. 43599617 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

TESOURO NACIONAL.

[...]

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral
dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a
fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de
pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a
assinatura do prestador de serviços.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
08/12/2022)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE GASTO ELEITORAL. ART. 60 DA
RES.–TSE 23.607/2019. NOTA FISCAL GENÉRICA. IRREGULARIDADE. DESPESA
PAGA COM RECURSOS DO FEFC. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 60 da Res.–TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos gastos
eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

2. Na prestação de contas não se admitem notas fiscais genéricas que não
demonstrem o vínculo do gasto com a campanha. Precedentes do TSE.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res. –TSE nº
23.607/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060028023, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 33, Data 18/02/2022)

Essas inconsistências perfazem o montante de R$ 2.373,25 que representa
mais de 50% da movimentação financeira de campanha, o que não permite a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo as contas serem
desaprovadas.

Diante de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Num. 43599617 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, impõe-se a devolução
do valor de R$ 2.373,25 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

Em relação a Sulamita da Silva Souza e William Cesar Waldrigues, o
parecer técnico constatou a existência de comprovantes de pagamento em valores
superiores aos declarados na prestação de contas. Quanto à Sulamita da Silva Souza
foi declarado gasto no valor de R$ 1.250,00, mas apresentados comprovantes no valor de
R$ 1.850,00 (R$ 1.250,00 em espécie), e quanto ao William Cesar Waldrigues foi
declarado gasto no valor de R$ 1.010,00, mas apresentados comprovantes no valor de
R$ 1.510,00 (R$ 1.030,00 em espécie).

Embora essas falhas possam ensejar a aposição de ressalvas, diante do
valor da divergência, é desejável a declaração total das despesas na prestação de
contas, para retratar com fidedignidade as informações constantes nos documentos e
extratos bancários apresentados, verificando-se obscuridade quanto aos pagamentos aos
referidos prestadores de serviços.

A propósito dos pagamentos em espécie, o artigo 40 da Resolução TSE n.
23.607/2019 estabelece que:

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Como se vê, os pagamentos em espécie realizados a esses prestadores de
serviço (acima de mil reais) extrapolam o valor considerado como de pequeno vulto pela
legislação eleitoral.

O pagamento de valores em espécie, acima do limite legalmente permitido,
viola a transparência das contas, na medida em que não é possível rastrear o numerário,
para que seja verificado se de fato foi destinado ao prestador de serviço declarado.

Essa irregularidade também está em descompasso com o artigo 38 da
Resolução TSE n. 23.607/2019, que estabelece a forma de pagamento de despesas que
não se enquadram como de pequeno vulto:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;

Num. 43599617 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução
nº 23.665/2021)

Não obstante a prestadora tenha apresentado contratos e recibos, a fim de
comprovar as despesas pagas em espécie, os documentos não são suficientes para
assegurar que os valores foram efetivamente destinados aos fornecedores que os
emitiram, o que compromete significativamente a confiabilidade das contas, ensejando a
desaprovação, eis que esta irregularidade não se enquadra como valor diminuto.

Por se tratarem de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, impõe-se a devolução ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 2.280,00,
nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

b.6) Dos Recursos Oriundas do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC Não Utilizados

Sobre a obrigatoriedade de recolhimento dos valores não utilizados do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC ao Tesouro Nacional, a Lei das
Eleições estabelece:

Art. 16-C.

[...]

§ 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, integralmente, no momento da apresentação da respectiva prestação de
contas.

Por sua vez, o artigo 50, §5º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 determina:

Art. 50.
Num. 43599617 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

[...]

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU) no momento da prestação de contas.

Como se vê, os recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, que não forem utilizados nas campanhas eleitorais, devem ser
devolvidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação de contas.

No caso dos autos, conforme análise técnica, a prestadora recebeu recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, deixando de utilizar o
montante de R$ 3.468,65, sem comprovante de devolução ao Tesouro Nacional.

Dessa forma, impõe-se, nos termos do artigo 50, §5º, da Resolução TSE n.
23.607/2019, a devolução do montante de R$ 3.468,65 ao Tesouro Nacional.

Há se concluir, assim, que as irregularidades constatadas nos presentes
autos comprometem a confiabilidade e transparência das contas da prestadora, razão
pela qual devem ser julgadas desaprovadas, com determinação de recolhimento do valor
de R$ 9.791,90 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR, as contas apresentadas por
Joanita Tentiliano dos Santos Kinski, candidata a Deputada Estadual, pelo Partido
Progressista - PP, nas eleições do ano de 2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional do
valor de R$ R$ 9.791,90.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 43599617 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603154-55.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOANITA TENTILIANO DOS SANTOS KINSKI DEPUTADO
ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADO: GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE
EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE:
JOANITA TENTILIANO DOS SANTOS KINSKI - Advogados do(a) REQUERENTE: GIULIANO
ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 29.05.2023.

Num. 43599617 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/05/2023 19:10:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23053119103012000000042561973
Número do documento: 23053119103012000000042561973
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2023 13:24:53